Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0718720-38.2019.8.07.0001 APELANTE: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS APELADO: BSB AUTO IMPORTS LTDA - ME, ROBLEDO VALE MACIEL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS contra o v. acórdão de ID 21562414, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada, para apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator